Tribunal: TJMT
Processo: 0002595-58.2017.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002595-58.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO CEZAR ORLANDI - CPF: 077.591.218-22 (ADVOGADO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), CELSO SIQUEIRA ARDENGHI - CPF: 392.662.900-25 (APELANTE), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - CPF: 057.790.369-18 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INTERPOSTO POR CURADOR ESPECIAL
– OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – NÃO DEMONSTRADA
– NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO
OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 –
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE

-

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. “O verbete sumular 414 do tribunal da cidadania preconiza que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. (N.U 1002218-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

2. A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei no 6.830/80.

3. Não há de se falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa, uma vez que
houve a nomeação de Curador Especial, o qual possui a prerrogativa de apresentar defesa por negativa geral, obedecendo o disposto no art. 5o, inc. LV, da CF.

4. “(...) Nos casos em que o recorrente é assistido por
Curador Especial,
a exigibilidade do pagamento das custas recursais e dos
honorários advocatícios
fica suspensa, uma vez que o mesmo encontra-se sob o pálio da justiça gratuita. (...)
(
N.U 0002398-40.2016.8.11.0045, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)”

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CELSO SIQUEIRA ARDENGHI
, por meio do
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
M.M Juiz

Cássio Luís Furim
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1600-55.2011.8.11.0045 movida contra a parte Apelada
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
,
que julgou improcedente o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a citação por edital realizada é nula, uma vez que, não foram esgotadas todas as diligências necessárias para a citação nessa modalidade.

Assevera que houve ofensa ao contraditório e ampla defesa por não terem sido esgotados todos os meios possíveis para localização do apelante para a sua devida citação.

Alega que a sentença merece reforma na parte dispositiva quanto à condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais, pois esse está assistido por curador especial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja extinta a execução fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso - id. 6880084 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
CELSO SIQUEIRA ARDENGHI
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal
que julgou improcedente o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelada
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
ajuizou em
30/03/2011
, a Ação de Execução Fiscal no
1600-55.2011.8.11.0045
em desfavor da parte Apelante
CELSO SIQUEIRA ARDENGHI
,
visando o recebimento de crédito tributário, no valor de
R$ 1.919,55
(um mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos).

A parte Executada, ora Apelante, não foi localizada para citação pessoal por carta, restando o AR infrutífero nas datas 15/03/2013, 15/12/2014 e 01/07/2015.

Ato contínuo foi realizada a tentativa de citação por oficial de justiça, restando também infrutífera em 16/11/2015, sendo requerido pela Fazenda Pública, a citação por edital.

O pedido foi deferido pelo Juízo
a quo
e o edital de citação foi disponibilizado no DJe e publicado em 18/11/2016.

A parte Apelante
,
por intermédio do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade La Salle, na função de Curador Especial, opôs os
Embargos à Execução, onde arguiram a nulidade da citação por edital e cerceamento de defesa.

O Juízo
a quo,
em sentença, proferida na data de 13/11/2017, julgou totalmente improcedente os Embargos à Execução, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à
nulidade da citação realizada por edital, à ofensa do contraditório e da ampla defesa e em relação à condenação do curador especial em custas e honorários advocatícios.

Com efeito, cumpre ressaltar que o art. 8o da Lei 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado:
inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de recebimento e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na execução pode ser feito mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital.

“
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a
dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Nestes termos, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.118/2005 – INTERRUPÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1 - Embora a citação por edital seja uma modalidade de comunicação excepcional, é válida quando não for possível a citação via correio e por oficial de justiça. 2 - Não há que se falar em prescrição, pois não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da constituição do crédito tributário, além do que, após a edição da LC 118/2005, a prescrição da demanda passou a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, o que ocorreu no caso em tela. 3 - Recurso provido.

(N.U 0010969-18.2005.8.11.0002, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)”

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
”. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

O normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital.

Em detida análise aos autos principais da execução fiscal, se verifica que fora promovida a tentativa de citação do executado via Carta de Citação por AR nas datas 15/03/2013, 15/12/2014 e 01/07/2015, bem como
por Oficial de Justiça em 16/11/2015.

Diante dessa realidade, o juízo singular deferiu o pedido de citação editalícia da parte executada,
sendo o edital de citação disponibilizado no DJe e publicado em 18/11/2016.

Em relação à ofensa ao contraditório e da ampla defesa,
a irresignação da parte apelante não deve prosperar, uma vez que
houve a nomeação de Curador Especial, o qual possui a prerrogativa de apresentar defesa por negativa geral, obedecendo o disposto no art. 5o, inc. LV, da CF, resguardando no caso, o direito da parte executada, citada por edital.

Em relação aos pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, tal inconformismo do apelante também não deve prosperar, pois foi observado o seu direito à suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios, por estar litigando sob o pálio da justiça gratuita.

A Apelante aduz não caber a condenação em custas e honorários, e postula os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser representada por curador especial.

Ocorre que o benefício foi tacitamente deferido pelo magistrado
a quo
conforme se vê:

“(...) Com fulcro no princípio da causalidade e sucumbência, CONDENO o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados no valor de R$1.000,00 (mil reais), com fulcro no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, ficando ambos suspensos em razão da gratuidade deferida neste ato.”

Desse modo, constata-se que a assistência judiciária já foi deferida, razão pelo qual não assiste razão a irresignação do apelante,
uma vez que foi observado o seu direito à suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios.

Partindo dessas premissas, é certo que as teses apresentadas nos embargos à execução fiscal foram devidamente afastadas pelo juízo
a quo,
razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020